Tribunal: TJMT
Processo: 0049933-63.2016.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0049933-63.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 044.434.481-01 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo Rumao Gomes (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RUMÃO GOMES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DO PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PELA CONSUNÇÃO E CONCURSO FORMAL
– CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO – ADOÇÃO DO PARECER
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – CONCURSO FORMAL – UMA SÓ AÇÃO – MAIS DE UM CRIME [DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR] – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA DO DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PROVIDO.

“O crime de porte de arma de fogo (art. 14) e o de disparo de arma de fogo (art. 15), foram praticados em um mesmo contexto, de forma que o porte foi crime meio para a prática do disparo de arma de fogo.”

(Parecer da PGJ no 000649-089/2016)

“Para a aplicação do princípio da
consunção
, pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. Assim, se houve um único contexto fático, deve o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 (
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido) ser absorvido pelo
disparo
de
arma
de
fogo
(art. 15 da mesma lei), por força do princípio da
consunção”.
(TJMT, N.U 0001499-47.2016.8.11.0011)

“Tendo o réu, mediante uma só ação, cometido mais de um crime (disparo de arma de fogo e corrupção de menores), sua conduta amolda-se ao disposto na primeira parte do art. 70 do CP.”

(TJMG, Ap no 10388170024011001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0049933-63.2016.8.11.0077– CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da ação penal (Código 59523), que o condenou por porte irregular de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso material de crimes a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa - art. 14 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP - (ID 86434480).

O apelante alega que: 1) o delito de porte ilegal de arma de fogo deveria ser absorvido pelo crime de disparo; 2) a conduta
“ocorreu em um único momento [...] ao ter efetuado disparo de arma de fogo na companhia de menor”
, a ensejar a aplicação do concurso formal de crimes.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por incidência princípio da consunção
,
e aplicado o concurso formal de crimes, com
“nova dosimetria da pena”
(ID 86434483).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo
provimento do apelo (ID 86434487).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelante condenado pela prática dos crimes de porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo em local habitado e corrupção de menores – irresignação defensiva – Porte e disparo de arma de fogo – princípio da consunção – viabilidade - crimes praticados no mesmo contexto – procedência – aplicação do concurso formal entre os crimes de disparo de arma de fogo e corrupção de menores – viabilidade – condutas praticadas no mesmo contexto fático, mediante uma só ação – ausência de demonstração de desígnios autônomos – procedência - Pelo conhecimento e integral provimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 98964970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2016, no Conjunto Habitacional Morar Melhor, casa n 10, Bairro Jardim Aeroporto, neste município de Vila Bela da Santíssima Trintade/MT, WALDEIR DOS SANTOS CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, adquiriu 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre .22, dois canos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 15h40min, na beira do Rio Guaporé, no final da rua Cruzeiro do Sul, após antiga Cerâmica, Bairro Jardim Aeroporto, neste município de Vila Bela da Santíssima Trintade/MT, WALDEIR DOS SANTOS CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências.

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 15h40min, na beira do Rio Guaporé, no final da rua Cruzeiro do Sul, após antiga Cerâmica, Bairro Jardim Aeroporto, neste município de Vila Bela da Santíssima Trintade/MT, WALDEIR DOS SANTOS CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, corrompeu o menor de 18 anos, Rodrigo Rumão Gomes, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”
(Regiane Soares de Aguiar – promotora de Justiça – ID 86434479).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“I.1 – PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO e DISPARO DE ARMA DE FOGO

[...] A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fls. 34/36, termo de apreensão de fl. 37; laudo pericial de fls. 77/82, o qual concluiu pela eficiência da arma de fogo apreendida e depoimentos colhidos durante a instrução.

[...] II.1.2 – DA AUTORIA A autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e judicial), o réu confessou ser estar portando a arma de fogo tipo garrucha, calibre .22, bem como realizou disparos com a referida arma de fogo.

O acusado não possuía autorização regulamentar para o porte do referido armamento, pois não tinha registro para tanto.

Ainda, ouvidos em juízo, os policiais civis, Wellington de Carvalho e Clodoaldo Miranda da Cruz, foram categóricos e uníssonos ao afirmar que o acusado confessou as práticas delitivas na ocasião de sua prisão.

Com efeito, a confissão do acusado, aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

II.2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

[...] Por se tratar de crime formal que se consuma independente de resultado naturalístico, a materialidade está restrita aos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

[...] Além da confissão do réu acerca da conduta descrita, verifica-se que as provas produzidas nos autos são inequívocas acerca da autoria delitiva a ele atribuída na denúncia.

Outrossim, ouvidos em juízo, os policiais civis, Wellington de Carvalho e Clodoaldo Miranda da Cruz, afirmaram que no momento da prisão do acusado, o réu estava na companhia do menor de idade Rodrigo Rumão Gomes praticando crimes, consistente em disparo de arma de arma de fogo, o qual, por óbvio, também portava o armamento apreendido nos autos.

Ainda, não há se falar em crime impossível, tal como postulado pela defesa em sede de alegações finais, pois eventuais registros criminais existente em face do menor de idade não possui o condão de afastar a incidência da prática delitiva, tendo em vista que trata-se de crime formal e não depende de resultado naturalístico.

Desta forma, se o réu praticou o crime de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo na companhia de menor de 18 anos, e se tal circunstância foi devidamente comprovada nos autos, resta caracterizado o crime descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...] DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Conforme consta dos autos, o agente, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime, resultando na aplicação da regra disposta no art. 69 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

21. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO o réu WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nascido em 26/07/1996, filho de João dos Santos Filho e Marlene dos Santos, como incurso nas sanções previstas no art. 12, caput, 15, caput, ambos da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (ECA), c/c art. 69, do Código Penal.

IV- DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar da confissão do réu levada a efeito na ocasião da sua oitiva perante a autoridade policial, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Ainda na segunda, não há agravantes a ser considerada.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, apesar da confissão do réu levada a efeito na ocasião da sua oitiva perante a autoridade policial, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Ainda na segunda, não há agravantes a ser considerada.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 ano de reclusão, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

III.2.3 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PENA DEFINITIVA

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: Tratando-se de réu primário, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Substituição da pena/Suspensão da pena: incabível a substituição em razão do quantum da pena aplicada.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 86434480)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wellington de Carvalho Batista, investigador de Polícia (ID
86434479), Clodoaldo Miranda da Cruz, escrivão de Polícia
(ID
86434479), Rodrigo Rumão Gomes, adolescente infrator
(ID
86434479) e o apelante
(ID
86434479).

Em Juízo, foram ouvidos
de Wellington de Carvalho Batista,
Clodoaldo Miranda da Cruz
e o interrogado o apelante
(Relatório de Mídias - ID 93058963).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, quanto à aplicação do princípio da consunção [porte de arma de fogo e disparo], em razão da precisa análise da matéria ,
“in verbis:

“Pois bem. [...] A própria sentença descreve que “...o réu confessou ser (sic) estar portando a arma de fogo tipo garrucha, calibre .22, bem como realizou disparos com a referida arma de fogo.” (id. 86434480 – Pág. 85).

Ou seja, têm-se claramente que o crime de porte de arma de fogo (art. 14) e o de disparo de arma de fogo (art. 15), foram praticados em um mesmo contexto, de forma que o porte foi crime meio para a prática do disparo de arma de fogo.

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI No 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA – PRETENSÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. II E VII, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS E TERMO DE APREENSÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL – AFASTAR CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTESTO FÁTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A autoria delituosa restou devidamente comprovadas através de provas testemunhais e termo de apreensão. O réu, comprovou através de documento apresentado, que é atirador desportista regularmente registrado junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, e possui autorização para transporte da arma e das munições, de sua residência para o estande e do estande para sua residência. Contudo, o documento não lhe autoriza o desvio de rota, tampouco a possibilidade de efetuar tiros em vias públicas.” (N.U 0001068-26.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 98964970).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Para a aplicação do princípio da
consunção
, pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. Assim, se houve um único contexto fático, deve o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 (
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido) ser absorvido pelo
disparo
de
arma
de
fogo
(art. 15 da mesma lei), por força do princípio da
consunção”
.
(N.U 0001499-47.2016.8.11.0011, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 21.11.2017);

Logo, deve ser afastada a condenação de porte ilegal de arma de fogo
(Lei no 10.826/2003, art. 14,
caput
), ante o princípio da consunção com o delito de disparo de arma de fogo (Lei no 10.826/2003, art. 15,
caput
).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do disparo de arma de fogo:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), todavia,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), a tornar a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pela qual deve ser mantida a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão, embora reconhecida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”),
“por força do disposto na Súmula 231 do STJ”
.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Por efeito, transforma-se a pena intermediária – 1 (um) ano de reclusão – em definitiva.

De fato, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre o disparo de arma de fogo e a corrupção de menor, visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em efetuar o disparo com a arma de fogo e corromper o adolescente Rodrigo Rumão Gomes (CP, Art. 70).

Em situação semelhante, o e. TJMG entendeu:

“Tendo o réu, mediante uma só ação, cometido mais de um crime (disparo de arma de fogo e corrupção de menores), sua conduta amolda-se ao disposto na primeira parte do art. 70 do CP.”
(TJMG, Ap no 10388170024011001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 16.8.2018)

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena do disparo de arma de fogo [2 (dois) anos de reclusão], consoante Enunciado Criminal no 35 deste e. Tribunal, totalizando a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto ante à reprimenda definitiva imposta (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
afastar a condenação por
porte irregular de arma de fogo de uso permitido e readequar a pena definitiva de WALDEIR DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por
duas restritivas de direito
, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021